Tribunal: TJDFT
Processo: 0734265-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734265-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINALDO NUNES CORDEIRO JUNIOR EMBARGADO: ELISANGELA ALCIDES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por REGINALDO NUNES CORDEIRO JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (0717564-60.2020.8.07.0007) de cumprimento de sentença (ajuizado pela agravada Elisangela Alcides Pereira em desfavor de Angelica Alcides Pereira Cordeiro), decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação a penhora com pedido de tutela de evidência para que seja determinado o desbloqueio dos valores localizados por meio do sistema SISBAJUD, sob a alegação de ser parte ilegítima no polo passivo. A parte executada juntou documentos. Decido. Acerca das tutelas provisórias, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; Dessa forma, observa-se que para concessão de ambas as espécies de tutelas provisórias é necessário que, de plano, comprovem-se seus requisitos, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com relação à tutela de urgência, e a comprovação, por meio documental, das alegações de fato e a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, com relação à tutela de evidência. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, não vejo presente os requisitos legais exigidos para a tutela de evidência, no tocante ao requerimento da parte executada, porquanto sequer apresentou comprovantes para justificar a urgência do pedido. Assim, indefiro o pedido de concessão de tutela. Por ora, ao credor para manifestar-se sobre a impugnação de ID 168917990, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Após, voltem os autos conclusos.” - ID 169085549, autos na origem. O agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo “O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de imediato o desbloqueio das contas e a devolução dos valores constritos no montante de R$ 58.276,86 (cinquenta e oito mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos) e a imediata exclusão do Impugnante do polo passivo da ação principal.” Pela decisão de ID 50546236, indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal. Contra referida decisão, o agravante opôs embargos de declaração (ID 51084545). Sobreveio ofício do Juízo, comunicando decisão no seguinte teor: “Trata-se de exceção de pré-executividade, apresentada por REGINALDO NUNES CORDEIRO JUNIOR, na qual sustenta, em síntese, que não é parte legítima para figurar nesta execução, uma vez que, apesar de ser cônjuge da parte executada, não possui nenhum vínculo com o título discutido nestes autos, pois não emitiu a nota promissória, tampouco foi avalista ou garantidor. O excipiente pugna, no mais, a liberação da quantia bloqueada ao ID 168471779 (R$ 58.276,86), em sua conta bancária. Manifestação da exequente ao ID 172698150. É o breve relatório. Decido. Cabe pontuar que esta execução tem como título nota promissória. A nota promissória é título de crédito, previsto no Decreto n. 2044/1908 e no Decreto n. 57.663/1966 ("Lei Uniforme de Genebra"). São seus requisitos formais (art. 54 do Decreto n. 2044/1908 e art. 75 no Decreto n. 57.663/1966): denominação "nota promissória" inserta no próprio título ou termo correspondente expresso na língua em que for emitida; promessa de pagar a quantia indicada na época e no lugar anotados; nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; data e lugar onde foi passada; e, por fim, assinatura do emitente ou do mandatário especial. Faltando, à nota promissória, qualquer um desses requisitos, será tido o título como inválido. Da análise da nota promissória, ao ID 77284243, resta claro que o nome do excipiente não constou no título executivo. Nesse panorama, não se mostra viável exigir o pagamento de quem não se obrigou. Quanto ao mais, o título de crédito, para estar apto a amparar a execução, deve ser líquido, certo e exigível, prevendo a lei processual a nulidade da execução se o título não contiver tais requisitos, sendo a assinatura do título de crédito requisito imprescindível à eficiência do documento Sobre o tema, já se manifestou o e.TJDFT: ( ) Ademais, quanto à alegação de nulidade no bloqueio de ID 119469784, nada a prover, uma vez que o montante fora discutido em embargos de terceiro, os quais foram providos, tendo o montante sido liberado ao interessado ao ID 173159293. Diante dessas considerações, entendo que o executado é parte ilegítima para figurar no polo passivo. Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva em face de REGINALDO NUNES CORDEIRO JUNIOR. Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, ao patrono do referido excipiente, os quais deverão ser cobrados em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual. Preclusa a presente decisão: 1) Exclua-se do polo passivo REGINALDO NUNES CORDEIRO JUNIOR; 2) Preclusa, expeça-se alvará eletrônico para transferência dos valores bloqueados nos autos ao ID 168471779 (R$ 58.276,86), em favor de REGINALDO NUNES CORDEIRO JUNIOR, à conta indicada ao ID 173494059. Para tanto, intime-se o interessado para juntar procuração nos autos com poderes específicos para receber e dar quitação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de alvará em nome do excipiente; 3) Comunique-se a presente decisão ao excelentíssimo Relator do Agravo de Instrumento n. 0734265-15.2023.8.07.0000; 4) Certifique-se o decurso do prazo para impugnação à penhora de ID 168471779 (R$ 393,85), em relação à executada ANGELICA ALCIDES PEREIRA CORDEIRO; 5) Intime-se o credor a requerer as medidas que entender cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Publique-se. Intime-se." Como se vê, o Juízo a quo, quando da análise da exceção de pré-executividade oposta por REGINALDO NUNES CORDEIRO JUNIOR, acolheu sua tese de ilegitimidade e deferiu o desbloqueio da quantia de R$ 58.276,86 (cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), que havia sido bloqueada em sua conta bancária. Dessa forma, constatada perda superveniente do objeto do interesse recursal, tendo em vista que o Juízo na origem modificou a decisão agravada, deferindo ao agravante exatamente o que se pleiteia no presente recurso – provimento do recurso “para fins de imediato o desbloqueio das contas e a devolução dos valores constritos no montante de R$ 58.276,86 (cinquenta e oito mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos) e a imediata exclusão do Impugnante do polo passivo da ação principal” –, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, e já que deve ser tido como prejudicado, não conheço do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC em razão da superveniente revogação da tutela antecipada pelo Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora